Tribunal: TJBA
Processo: 8082472-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082472-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: JOSE RAPHAEL BARROS DE ABREU

Advogado(s)
:
CAROLINE MELLO HARDTKE

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO CORPO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. PACIENTE ACOMETIDO POR VARICOCELE COM COMPROMETIMENTO VENOSO. PRESCRIÇÃO DE EMBOLIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE. PARECER DA ANS QUE DETECTOU IRREGULARIDADES NA JUNTA MÉDICA REALIZADA. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO PELO APELANTE. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. TRATAMENTO DEVIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I – Rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, visto que, independentemente de se tratar de sentença que confirmou a antecipação da tutela, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que não é aproveitável o requerimento integrado no corpo do recurso, visto que a pretensão deve ser veiculada em petição autônoma, conforme artigo 1012, §3º, do CPC.

II - Igualmente afasto a preliminar de cerceamento de defesa por conta de suposta necessidade de perícia. O quadro mórbido que acometia o Autor não foi controvertido e a eventual discordância em relação ao procedimento prescrito pelo profissional que acompanha o paciente não demanda prova pericial, sobretudo quando o questionamento se restringe ao material a ser utilizado.

III – Verifica-se que a sentença bem expôs as razões de convencimento do julgador. Destaque-se que não se faz necessário que sejam referidos todos os pontos defensivos, desde que - como ocorreu nos autos - tenham sido considerados os elementos controvertidos e exposta a motivação que fundamento ou juízo de valor. Preliminares rejeitadas.

IV - O Apelado é titular de plano de saúde e foi diagnosticada com varicocele com refluxo venoso. O médico assistente prescreveu a embolização e justificou a escolha:
“... Este procedimento
apresenta sobretudo menor morbidade perioperatória
(hidrocele, atrofia testicular, dor pós-operatória) quando comparada à microcirurgia,
além de permitir um retorno muito mais precoce do paciente a suas atividades habituais.
“
(grifamos).

V - Diante de eventual

discrepância entre laudos emitidos pelo médico assistente e por especialistas independentes, aquele emitido pelo profissional que conhece, acompanha e examina o paciente assume especial relevo.
Ademais, o parecer da junta médica foi desautorizado pela ANS no caso concreto, visto que a Agência Reguladora apontou vícios no
documento
e o Apelante não impugnou a manifestação.

VI - Caracterizada a imprescindibilidade do tratamento para a recuperação da saúde do segurado, correta a sentença que determinou o custeio do procedimento que visava tratar enfermidade devidamente coberta pelo seguro.

Sent
e
nça dotada de juridicidade. Recurs
o
Desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

8082472-69.2021.8.05.0001
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça